Tribunal: STF
Processo: ARE 1587979
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-28
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pelos membros das Turmas Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – PRIORIDADE ABSOLUTA DA CRIANÇA – OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO – PRESTAÇÃO DE CONTAS REGULAR – MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE, DESVIO DE DINHEIRO E MÁ GESTÃO DO DINHEIRO PÚBLICO. SENTENÇA ADEQUADA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO PARECER MINISTERIAL.”.

Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente alega, em síntese, inobservância do Tema nº 1.033 de repercussão geral.
Sustenta que o Tribunal de origem ao manter a condenação “ao custeio integral da cirurgia de facoemulsificação, com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, incorreu em interpretação desequilibrada e inadequada do direito à saúde, desconsiderando a necessidade de harmonização desse direito fundamental com os demais princípios constitucionais que regem a gestão da coisa pública e a organização do Sistema Único de Saúde (SUS)”.
Defende que “a interpretação do direito à saúde (Art. 6º e 196 da CF) deve ser feita em harmonia com os princípios da administração pública (Art. 37, caput, da CF), e as diretrizes como a Recomendação CNJ nº 146/2023 fornecem o caminho para essa harmonização, garantindo que a concretização do direito individual não se dê em detrimento da coletividade e da boa gestão do erário”.
Alega, ainda, que “a decisão recorrida, ao determinar o custeio integral de cirurgia realizada na rede privada, sem a observância dos parâmetros do SUS, violou o Tema 1033 do STF, porquanto permitiu que o Município fosse obrigado a pagar valores superiores aos que seriam pagos pelo SUS em casos semelhantes”.
Decido.
A irresignação não merece prosperar, haja vista que a questão relativa à aplicação do Tema nº 1.033 de repercussão geral, nos termos como abordado no apelo extremo, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AJUDA DE CUSTO. MILITAR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. II – Esta Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 800.777/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29/5/14). 

Observa-se que o Tribunal a quo, decidiu nos seguintes termos:

“No caso em exame, a irresignação do apelante não encontra guarida. Isto porque inexiste irregularidade quanto a prestação de contas realizada pela apelada, tampouco obrigação de devolução de valores. Valioso realizar uma retrospectiva nos autos, e ato seqüente, apontar as razões pela qual a sentença deve ser mantida.
(...)
O apelante, ao pedir a intimação da apelada sobre a possibilidade de realizar a cirurgia em rede privada, nada falou sobre como esta deveria proceder. Não relatou em nenhum momento sobre o que deveria constar no orçamento. Foi omisso.
Posteriormente o Município quedou-se em omissão novamente. Isto porque, quando a apelada confirmou que poderia realizar a cirurgia em rede privada e no ensejo juntou os orçamentos, o magistrado intimou o Município para se manifestar. Contudo, o apelante se manteve silente e nada suscitou sobre como deveriam ser os orçamentos. 
Não se pode impor à apelada conhecimentos técnicos, porquanto a mesma não é responsável por elencar materiais e serviços no orçamento, tampouco é responsável pela emissão da nota fiscal em comento. 
A apelada foi questionada sobre a possibilidade de realizar a cirurgia na cidade de Boa Vista, em rede privada, e assim o fez. Iniciou suas buscas com profissionais da área, inclusive pagando com recurso próprio as consultas, não havendo que se falar em reprovação na referida conduta. 
Assim, considerando que a apelada juntou nota fiscal detalhada e documentos comprobatórios do procedimento realizado, logrou êxito em afastar qualquer hipótese de desvio ou má utilização dos recursos públicos.
Ademais, não se pode perder de vista que os enunciados elaborados nas jornadas de direito da saúde não possuem caráter vinculante, e que nas notas fiscais juntadas no evento 63.2, é possível constatar a discriminação dos serviços prestados à paciente. O bem ora tutelado, evidentemente é mais valioso do que os requisitos questionados pelo Município apelante. 
Repito: não se vislumbra nos autos qualquer indício de desvio ou má utilização dos recursos públicos. Em verdade, o apelante sequer suscitou algo a este respeito.
(...)
Diante do exposto, considerando que: i) o direito à saúde pública representa prerrogativa jurídica indisponível, assegurada a todas as pessoas, incumbindo ao Poder Público velar por seu cumprimento e implementar políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir a todos os cidadãos o acesso universal e igualitário à saúde, assistência médica, farmacêutica e hospitalar, ii) a relevância do direito à saúde é qualificado como um direito fundamental, indissociável do conceito de direito à vida, de dignidade da pessoa humana, direito à assistência social, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, iii) não se isentar a Administração dos seus deveres constitucionais, sob a alegação de procedimentos burocráticos, entendo que a decisão combatida deve se manter incólume. 
Por todo o exposto acima, não há qualquer razão para se falar em devolução de valores como pretende o apelante. 
Sendo assim, e por não possuir pontos passíveis de reproche, a manutenção da sentença como fora proferida é medida que se impõe por seus próprios fundamentos.”.

Dessa forma, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 03.10.2024. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGADA OFENSA AO ART. 196 DA CF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. RECONHECIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO. SUS. LEIS NºS 8.080/1990 E 16.158/2013. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, uma vez que não restou demonstrada a ocorrência de ofensa direta à Constituição e porque incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279 do STF. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 666.094, DJe 4.2.2022, de relatoria do Ministro Roberto Barroso (Tema 1.033), reconheceu a repercussão geral para saber se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988). 3. Inaplicável, portanto, ao caso concreto, o decidido no RE-RG 666.094, Tema 1.033, por versar o apelo extremo sobre matérias diversas da enfrentada no paradigma, relativas à alegada omissão do ente estatal e sobre a eventual responsabilidade pelo ressarcimento de despesas feitas em hospital particular decorrentes de internação em UTI, com apoio nas provas dos autos e em normas infraconstitucionais. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE nº 1.506.757/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 13/3/25).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 28 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente